Tribunal: STF
Processo: ARE 1573658
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA



     Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de omissão no acórdão. Embargos com o fim de se promover a rediscussão da causa. Impossibilidade. Recurso legitimamente decidido nos exatos termos da jurisprudência da Corte. Rejeição dos declaratórios. Precedentes. Certificação do trânsito em julgado do aresto embargado. Baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão.



    1. O acórdão questionado não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    2. Os embargos de declaração se prestam para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno, e não para a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado.



    3. Embargos rejeitados, com determinação de baixa imediata dos autos e de certificação do trânsito em julgado do aresto embargado.